Tribunal: TJDFT
Processo: 0774698-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CENTRAL DE ATENDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 19.999,00, importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 03/07/2023 e acrescida de juros a partir da citação. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que as transações foram realizadas por meio de dispositivo BRB mobile autorizado, bem como por meio de senha autenticada e cadastrada pelo cliente. Argumenta que houve culpa exclusiva da parte recorrida. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60442189). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60442193).
III. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula no 479 do STJ.
V. Consta da inicial que no dia 03/07/2023, por volta das 11h21, o requerente foi surpreendido com uma transferência bancária suspeita em conta corrente sob o no 026.286.435-5, do Banco de Brasília S.A – BRB no valor de R$ 19.999,00 para um destinatário desconhecido de nome: ALEXANDRE SOUZA COSTA, Chave PIX alexsouzao139@gmail.com. O autor alega desconhecer o destinatário do PIX, bem como não se recorda de nenhuma anormalidade entre os aplicativos de seu aparelho celular, o qual, inclusive, foi restaurado para o padrão de fábrica. Juntou comprovante da transação contestada, ocorrida em 03/07/2023, 11h21 (ID 60442162), extrato bancário (ID 60442163) e boletim de ocorrência (ID 60442164). Em contestação, o réu alega que o consumidor foi vítima de fraude aplicada por um aparente funcionário, ocasião em que garantiu amplo acesso de seu aplicativo à terceiros. Alegou que não realiza ligação para clientes ou mesmo manda mensagens solicitando a instalação de aplicativos, reforçando que houve culpa exclusiva do consumidor no evento danoso. O requerido apresentou a relação de transações realizadas pelo consumidor, com respectivos IDs e IPs, com exceção dos dados correspondentes à transação ocorrida em 03/07/2021, às 11h21 (ID 60442173 - Pág. 11).
VI. Apesar das alegações do réu, não há provas de que o autor tenha recebido ligação fraudulenta ou mesmo instalado aplicativo mediante instruções de terceiro estelionatário. Por outro lado, é incontroverso que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira, o que se evidencia pela concretização imediata de vultosa transação financeira no valor de R$ 19.999,00, operação totalmente fora do padrão do usuário, sem a cautela devida. Em reforço, tem-se a omissão específica dos prepostos do banco em adotar as medidas de segurança necessárias para impedir o desfalque, imediatamente após a específica comunicação dos fatos pela parte consumidora.
VII. De toda sorte, a alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, já que não há demonstração nos autos de que o recorrido permitiu ou facilitou indevidamente o acesso de terceiros à sua conta e aos dados do seu aplicativo ou cartão e senha, não sendo possível presumir tal fato diante da inexistência de indícios suficientes nesse sentido. Diante desse quadro, o dever de segurança dos dados do titular da conta bancária e das respectivas operações realizadas, pessoalmente, mediante cartão magnético ou aplicativos de aparelhos eletrônicos, é inerente à própria atividade desempenhada pelo fornecedor de serviços financeiros, sendo o ilícito ultimado advindo de fatos abarcados pelo conceito de fortuito interno, inerentes, como dito, aos riscos da atividade. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ressalte-se ser incontroverso nos autos que o autor comunicou ao banco a ocorrência da vulnerabilidade em sua conta/cartão de crédito e solicitou providências para tentar contornar os problemas em tempo razoável, não incorrendo em desídia também no referido ponto.
VIII. Diante de tal panorama, não se reconhecendo culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não é possível imputar à parte autora as consequências decorrentes do ardil, sobretudo porque, como pontuado, atuou de boa-fé, e, tão logo possível, comunicou à parte ré a ocorrência dos fatos.
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.